Tribunal: STF
Processo: RC 1338
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-05
Data de publicação: 1979-10-05

Ementa:
PENAL. 1) ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. REUS CONDENADOS DE
ACORDO COM O DECRETO-LEI N 898, DE 1969, ART. 27. DELITO SEM
MOTIVAÇÃO POLITICA, QUE, COMO TAL, ESTA SUJEITO A SANÇÃO DO CÓDIGO
PENAL COMUM, ART. 157, OCORRENDO, NA ESPÉCIE, NOVATIO LEGIS E NÃO
ABOLITIO CRIMINIS. 2) RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CONHECIMENTO DO QUE ERA CABIVEL A DATA DA DECISÃO
RECORRIDA. 3) ADEQUAÇÃO DA PENA. REDUZ-SE A PENA, COM APLICAÇÃO DAS
CIRCUNSTANCIAS QUALIFICADORAS DA LEI PENAL COMUM.